Tribunal: TJMT
Processo: 1007694-20.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007694-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), AUSTRO FIUZA KREMER - CPF: 020.168.850-68 (AGRAVANTE), JOCELITO FERNANDES KREMER - CPF: 077.479.898-06 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0006-09 (AGRAVADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO RECONHECIDO – SANÇÃO CIVIL – ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM O EXCESSO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sanção do art. 940 do Código Civil somente é cabível quando provada a má-fé do credor, incumbindo ao devedor o ônus de tal prova.

Reconhecido o excesso de execução, o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado, ou seja, sobre o proveito econômico obtido, na forma do disposto no art. 85, § 2º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007694-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOCELITO FERNANDES KREMER E OUTRO

AGRAVADA:

OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOCELITO FERNANDES KREMER
e
AUSTRO FIUZA KREMER
, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0000017-76.1995.8.11.0051 (PJE), ajuizada por
OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA
, que

reconheceu o excesso de execução, mas deixou de aplicar a penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.

Os agravantes aduzem, em suas razões recursais, que “
na data de 09/06/1995, a empresa OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA, ora agravada, propôs Ação Executiva em face dos ora agravantes, gerando o processo de n° 0000017-76.1995.8.11.0051, em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT
” (sic).

Informam que “
a agravada apresentou uma manifestação, alegando que o valor devido perfazia a quantia de R$1.578.238,50 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)
” (sic).

Sustentam que manifestaram nos autos chamando o feito à ordem, “
destacando a existência de pagamentos parciais efetuados a agravada, os quais constavam tais documentos que comprovavam esses pagamentos dentro da própria ação executiva, todavia, em patente má-fé, a exequente ora agravada nunca efetuou os descontos dos valores recebidos, situação que onerou demasiadamente o débito
”, razão pela qual “
requereram a redução da dívida, bem como a condenação da ora agravada as penalidades previstas no artigo 940 do Código Civil pela cobrança de forma indevida, e ainda a condenação dela ao pagamento de honorários advocatícios pelo excesso cobrado
” (sic).

Apontam que o magistrado “
reconheceu alguns pagamentos parciais e determinou a intimação da exequente para atualizar o débito com o abatimento dos pagamentos efetivados de forma parcial
” (sic), todavia, a exequente nunca cumpriu com as determinações do r. Juízo de primeiro grau, pois continuou apresentado atualização da dívida em excesso.

Esclarecem que informaram “
que o valor devido para liquidação da obrigação principal, atualizado de acordo com as determinações da r. decisão de Id. n° 68617684 que determinou os abatimentos dos valores pagos de forma parcial, perfazia a quantia de R$ 456.647,45 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), a ser acrescido de honorários advocatícios e custas processuais, indicando excesso na execução de mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
” (sic).

Reforçam que em contrapartida “
a agravada permaneceu realizando cálculos com excesso na execução (petição de Id. n° 84496128), apontando como valor devido a quantia de R$1.243.132,95 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos)
” (sic).

Logo, argumentam que “
foi proferida a r. decisão de Id. n° 104010682, ora agravada, que reconheceu o excesso na execução, tendo fixado como valor devido a quantia de R$ 725.020,14 (setecentos e vinte e cinco mil e vinte reais e catorze centavos), nos termos do valor apurado pela contadoria do Juízo, porém entendeu o Magistrado que não deveria ser aplicado as penalidades do artigo 940 do Código Civil em desfavor da exequente/agravada, e por fim não condenou ela ao pagamento de honorários advocatícios pelo excesso cobrado
” (sic), conquanto tenha reduzido em mais de 50% do valor cobrado.

Entendem que “
a ausência do abatimento dos valores recebidos como pagamentos parciais também ensejam o reconhecimento das penalidades previstas no artigo 940 do CC
” (sic), embora tenha sido intimada diversas vezes para tal ato, cuja situação causou grande transtorno aos agravantes, que possuem até mesmo ordem de restrição em suas contas bancárias com valores que não condizem com a realidade da dívida devida.

Registram que o excesso de execução foi mais de meio milhão de reais, de forma que declaram “
condenável e ilícita a tentativa da exequente de se locupletar em desfavor dos executados em valores estratosféricos e sem qualquer amparo legal
” (sic).

Além disso, asseveram que embora a dívida tivesse sido reduzida em mais 40%, “
o Juízo de Piso não condenou a exequente ora agravada ao pagamento de honorários advocatícios a recair sobre o proveito econômico obtido pelos executados, com a demonstração da cobrança indevida
”, de modo que pugnam pela sua fixação em “
no percentual mínimo de 10% (dez por cento), a recair sobre o valor cobrado em excesso, nos termos do artigo 85, §1° e §2°, do Código de Processo Civil
” (sic).

Com esses argumentos, requerem o provimento do recurso para “
que seja a exequente ora agravada condenada na penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil pela cobrança indevida, bem como seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios pelo excesso cobrado
” (sic) (id. 163948663).

Sem pedido de efeito ativo ou suspensivo.

A agravada apresentou contraminuta, sustentando que “não
deixou de realizar os abatimentos nos cálculos apresentados, valores relativos ao Romaneio 11179 de 24/04/1995, os bens arrematados em 28/03/2000 (R$ 21.500,00), 2.290 kg (dois mil duzentos e noventa quilogramas) – Painço (R$ 801,71), e os bloqueios Bacenjud realizados em 17/05/2016 de R$ 10.332,39 e R$ 2.038,24
” (sic).

Dessa forma, argumenta que “
não há que se falar em enriquecimento ilícito como apontado pelos Agravantes, visto que não houve oposição ao acertado cálculo do Juízo, ainda perante aos diversos detalhes em decisão, visto que não consideravam em nenhum momento as custas e honorários no montante
” (sic).

Afirma que “
Nos termos da súmula 159 do STF: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, não há que se falar em má-fé, visto que os abatimentos foram incluídos
” (sic).

Ressalta, inclusive, que a parte agravante esqueceu de incluir no cálculo as custas processuais e honorários advocatícios, de forma que considera que “
a Agravante apenas revela inconformismo com decisão do juízo a quo por não ter homologado seu cálculo
” (sic), pelo qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 168660169).

O preparo foi recolhido (id. 163999194).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/07/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de execução autuada sob o nº. 0000017-76.1995.8.11.0051, ajuizada desde 09/06/1995, da qual a parte exequente/agravada postulou a satisfação do crédito referente a nota promissória, no valor originário de R$55.263,60 (cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).

Do contexto fático processual, percebe-se que os executados, ora agravantes, liquidaram parte da dívida, referente aos valores relativos ao Romaneio nº. 11179 de 24/04/1995; os bens arrematados em 28/03/2000, no importe de R$21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais); 2.290 kg de Painço, no valor de R$801,71 (oitocentos e um reais e setenta e um centavos), além dos bloqueios
online
de suas contas via Bacenjud realizados em 17/05/2016, na ordem respectiva de R$10.332,39 (dez mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos) e R$2.038,24 (dois mil, trinta e oito reais e vinte e quatro centavos).

A decisão agravada diz respeito ao reconhecimento parcial do excesso de execução, proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Analisando-se os autos, observa-se que a presente execução arrasta-se por quase 20 anos sem a devida solução ou quitação do débito, e ainda se discute o real valor do débito, o que não pode permitir, em respeito à celeridade processual.

Dito isso, observa-se que ambas as Partes cometem diversos equívocos em seus cálculos, tendo o Exequente deixado de atualizar os valores dos pagamento parciais, e calculando tais pagamentos com valores não correspondentes à realidade.

O Executado, por sua vez, em suas impugnações e cálculos apresentados, deixa sempre de incluir as custas e honorários no total devido, o que, por certo, diminui em grande monta o total devido.

Por isso é que o Juízo, em respeito à celeridade e à efetividade processual, amparado ainda pelo inegável interesse público nas questões relativas à excesso de execução, apresenta nos autos cálculos próprios em que se corrigem os equívocos cometidos por ambas as Partes e chagando no total de R$ 725.020,14, conforme memória de cálculo anexo.

Por fim, deixo de aplicar o disposto no art. 940 do Código Civil uma vez que, no que se observa, o Exequente não estava cobrando por dívida já recebido, visto que se tratam somente de pagamentos parciais, insuficientes para quitar o débito.

Da mesma forma, o Exequente não deixou de considerar os valores quitados parcialmente, deixando, tão somente, de calcular, sobre tais valores, a atualização monetária e juros.

Por isso, nãos e pode considerar a aplicação do art. 940 do Código Civil ao presente caso.

Dito isso, HOMOLOGO os cálculos do Juízo e, com isso, por meio do Sistema Sisbajud, DETERMINO a indisponibilidade de eventuais valores depositados em aplicações financeiras do Executado, limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do § 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe ao Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do mesmo artigo, o Executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação será pessoal.

Apresentada insurgência pelo Executado, em respeito aos artigos 7º e 10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação”.

Os agravantes buscam a condenação da ora agravada nas penalidades previstas no artigo 940 do Código Civil
[1]
pela cobrança de forma indevida, e ainda a condenação dela ao pagamento de honorários advocatícios pelo excesso cobrado.

Ocorre que em consulta aos autos na origem, percebe-se que após os executados, ora agravantes, atravessarem petição de chamamento do feito a ordem (id. 68617675 - Pág. 8, autos da execução), indicando a necessidade de abatimento das quantias adimplidas, a exequente/agravada apresentou novo cálculo abatendo-se do valor atualizado o importe de R$28.194,82 (vinte e oito mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), conforme cálculo apresentado no id. 68617684 - Pág. 24 e no id. 68617684 - Pág. 24.

Feito este registro, pertinente registrar que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios e dos superiores é firme no sentido de que a sanção do art. 940 do Código Civil somente é cabível quando provada a má-fé do credor, incumbindo ao devedor o ônus de tal prova. Ausente a comprovação de má-fé, não se cogita de aplicação da sanção civil.

A questão, inclusive, se encontra sumulada pelo STF:

“Súmula 159 do STF: Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.”

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL – CONVERSÃO DO PAGAMENTO – COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
SANÇÃO CIVIL – ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE

– AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo a conversão da obrigação de entrega do produto em grãos para o pagamento em dinheiro, deve ser observada a cotação do grão no vencimento da dívida.
É firme o entendimento jurisprudencial de que a sanção do art. 940 do Código Civil somente é cabível quando provada a má-fé do credor, incumbindo ao devedor o ônus de tal prova
.”
(TJ-MT 00038444020098110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL

- AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PARCIAL E DO DOLO PROCESSUAL OU PREJUÍZO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11º, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se não demonstrado o pagamento parcial e a má-fé na cobrança, é inviável a aplicação do art. 940 do Código Civil.
A condenação em litigância de má-fé exige a prova de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11º, do CPC).”
(00011411420068110050 TJMT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data de Publicação: 07/12/2021)

Logo, irretocável a decisão agravada no ponto, que bem analisou a questão, deixando de condenar a parte adversa nas penalidades do art. 940 do CC.

De outro lado, no que tange aos honorários sobre o excesso reconhecido na origem, leciona os doutrinadores Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Jr. e Renato José Ramalho Alves sobre o tema:

“Na hipótese (iii) em que o executada paga parcialmente o débito e oferta impugnação alegando excesso de execução -, o dever de pagar honorários ficará condicionado ao resultado da impugnação: (a) se for acolhida, serão devidos honorários ao advogado do executado de 10% sobre a quantia reconhecida como excessiva, tendo em vista a extinção parcial da execução (...)”
(“Honorários Advocatícios” / coordenadores, Fredie Didier Jr. [et al].. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1136/1137).

Ademais, na esteira da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada pela Corte Especial no julgamento do REsp nº. 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1.870.141/SP, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 25/05/2020, data da publicação: DJe 04/06/2020)

Na hipótese concreta, de fato, ficou caracterizado excesso de execução no montante cobrado pela parte exequente/agravada, tanto que foi regularmente reconhecida pelo togado singular, e ainda que não se trate propriamente de uma impugnação, mostra-se devida a condenação na verba honorária, que deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada/agravante, qual seja,
o excesso apurado entre o cálculo da exequente e o homologado pelo juízo
, pelo qual, em relação ao tópico, merece reforma o
decisum
impugnado.

Confira-se, ainda, a jurisprudência sobre a temática:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE
–
BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - EXCESSO DE EXECUÇÃO
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a verba honorária fixada em quinze por cento deve incidir sobre o valor em excesso, que corresponde ao proveito econômico da executada.
Na hipótese concreta, de fato, ficou caracterizado excesso de execução no montante cobrado pela parte exequente, de modo que a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada com a impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, deve incidir sobre a diferença entre o valor pretendido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido
(excesso de execução).”
(TJ-MT 10094483120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ACOLHIMENTO PARCIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RATEADO ENTRE AS PARTES - EM FAVOR DO IMPUGNANTE - CABIMENTO - EM FAVOR DO IMPUGNADO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519/STJ), o que afasta a possibilidade de rateio dos honorários entre as partes.

O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, gera arbitramento de honorários advocatícios em favor do impugnante (REsp 1134186/RS - Tema 410)
.”
(N.U 1008499-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Portanto, os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso (diferença entre o exigido pelo credor e o valor homologado pelo juízo), em favor dos executados, aqui agravantes.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor em excesso (diferença entre o exigido pelo credor e o valor homologado pelo juízo), em favor dos executados.

É como voto.

[1]

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023